Tribunal: STJ
Processo: 0005167-42.2020.8.16.0077
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917551 - PR
(2025/0144206-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ERIK ALVES DA SILVA
AGRAVADO
: GIOVANI RAMIREZ
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME MEYER - PR029114
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4o DO

DA
.
TRANSPORTE
ART.
33

LEI
N.
11.343/2006)
REMUNERADO. CONCURSO DE AGENTES. VEÍCULO
BATEDOR. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. As instâncias ordinárias reconheceram circunstâncias fáticas
específicas associadas à quantidade e à natureza do
entorpecente apreendido: transporte remunerado de cerca de
170 kg de maconha, concurso de agentes e uso de veículo
batedor, elementos que, em conjunto, evidenciam atuação
estruturada e justificam o afastamento da minorante.
2. O afastamento da minorante não se fundamenta na
quantidade de droga de forma isolada, mas nas circunstâncias
concretas do crime que denotam dedicação a atividades
criminosas.
3. Agravo regimental provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Rogerio Schietti
Cruz dando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs.
Ministro Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha Palheiro, por maioria, dar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Og
Fernandes, que lavrará o acórdão.
Documento eletrônico VDA54119097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:36
Publicação no DJEN/CNJ de 25/02/2026. Código de Controle do Documento: c62f1d5c-ee1a-46ec-9d2a-6b1f8367697e

Votaram com o Sr. Ministro Og Fernandes os Srs. Ministros Sebastião
Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro. Vencido o Sr.
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).
Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54119097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:36
Publicação no DJEN/CNJ de 25/02/2026. Código de Controle do Documento: c62f1d5c-ee1a-46ec-9d2a-6b1f8367697e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917551 - PR (2025
/0144206-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ERIK ALVES DA SILVA
AGRAVADO
: GIOVANI RAMIREZ
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME MEYER - PR029114
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do
Paraná contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial subjacente, relacionado com
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
2. Fato relevante: Os réus são primários, sem antecedentes, e não há
provas concretas de dedicação a atividades criminosas ou de
integração em organização criminosa. A quantidade de droga
apreendida foi utilizada para valorar negativamente a pena-base,
não podendo ser empregada novamente para afastar a minorante,
sob pena de configuração de
.
bis in idem
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem manteve a incidência
da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
entendendo que não há comprovação de que os réus integrem
organização criminosa ou se dediquem a atividades criminosas.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a aplicação da causa especial de
diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 pode ser
afastada com base na quantidade de droga apreendida e na alegação
de transporte remunerado em concurso de agentes.

III. Razões de decidir
5. A aplicação da causa especial de diminuição de pena
fundamentou-se em elementos concretos, como a primariedade dos
réus e a inexistência de provas de dedicação habitual a atividades
criminosas.
6. A natureza e a quantidade de droga apreendida já foram valoradas
na primeira fase da dosimetria da pena, sendo vedado seu duplo uso
para afastar a redutora, sob pena de configuração de
.
bis in idem
7. A desconstituição do entendimento das instâncias ordinárias
demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula
n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1.
Tese de julgamento:
A aplicação da causa especial de diminuição
de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 fundamenta-se na
primariedade e na ausência de provas de dedicação a atividades
criminosas.
A quantidade de droga apreendida não pode ser
2.
utilizada para afastar a minorante, sob pena de
.
A
bis in idem
3.
revisão do entendimento das instâncias ordinárias é inviável em
recurso especial, conforme Súmula n. 7/STJ.
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7;
Jurisprudência relevante citada:
STJ AgRg no
AREsp n. 2.139.603/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
.
23/08/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do
Estado do Paraná contra a decisão monocrática deste relator que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial subjacente (fls. 743-746).
Nas presentes razões, o agravante refuta a incidência da Súmula n. 7
/STJ para as questões trazidas no recurso especial.
Sustenta que a Corte estadual violou o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006 com base em fatos incontroversos já reconhecidos no acórdão, como o
transporte remunerado de cerca de 170 kg de drogas entre municípios, em
concurso de agentes e com auxílio de batedores.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental é próprio e tempestivo. No mérito, contudo, não
merece acolhimento.
No tocante à incidência da redutora especial do tráfico de drogas, a
decisão agravada assim assentou (fls. 566-567):

Conforme destacado na sentença, os acusados são primários e não
ostentam antecedentes. Além disso, não resultou demonstrado, de
forma concreta, que os réus se dedicam a atividades criminosas ou
que integram organização criminosa.
Da análise de ambos os interrogatórios, é possível extrair a alegação
de que fizeram o transporte da droga apenas nesta oportunidade em
que foram presos em flagrante.
Não há provas que indiquem o contrário: os policiais não conheciam os
acusados de outras oportunidades, tampouco receberam denúncias
prévias a indicar a reiteração delitiva por eles.
Ademais, a quantidade de droga apreendida, por si só, não indica que
os acusados atuam de forma habitual na traficância, de modo não
pode ser óbice para afastar a minorante, quando desacompanhada de
outras circunstâncias que possam indicar a habitualidade delitiva. De
qualquer sorte, a quantidade de droga foi utilizada para valorar
negativamente a pena-base, razão pela qual não poderia mesmo ser
utilizada como fundamento para a aplicação ou não da minorante, sob
pena de bis in idem.

Dos trechos transcritos, verifica-se que a aplicação da causa especial
de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
fundamentou-se
em
elementos
concretos,
especialmente
quanto
à
primariedade dos réus e à inexistência de provas que evidenciassem a
dedicação habitual a atividades criminosas, tratando-se, portanto, de conduta
de caráter eventual.
Ressalto, ainda, que o acórdão expressamente consignou que a
natureza e a quantidade de droga apreendida já foram devidamente valoradas
na primeira fase da dosimetria da pena, sendo vedado o seu duplo uso para
afastar a redutora, sob pena de configuração de
.
bis in idem
Por fim, observo que acolher o recurso ministerial equivaleria, na
prática, a reconhecer a prática do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343
/2006, o qual nem sequer foi objeto da imputação formal contida na denúncia,
o que não se admite no presente caso.
Assim, rever a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, a
fim de reconhecer que há provas do envolvimento profissional do acusado com
o tráfico de drogas, exigiria aprofundado revolvimento probatório, juízo que
encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ilustrativamente:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. ART. 33. § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO
DE AFASTAMENTO DA MINORANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
ENVOLVIMENTO
DE
ADOLESCENTE NA TRAFICÂNCIA. INFRAÇÃO COMETIDA NAS
DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORANTES
DO ARTIGO 40, INCISOS III E VI, DA LEI N. 11.343/2006.
PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTOS PARA OBSTAR
A INCIDÊNCIA DA REDUTORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM.
NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. ISOLADAMENTE.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de
pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve
preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a
reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das
circunstâncias do caso concreto.
2. Na espécie, o Tribunal de origem manteve a incidência da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
consignando que não há nos autos comprovação de que o réu
integre organização criminosa ou se dedique a atividades
criminosas
(e-STJ
fl.
222).
A desconstituição de tal entendimento, como pretendido pelo órgão ministerial,
demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede de
recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido
de que a utilização da participação de adolescente na prática do delito
e/ou da circunstância de o delito ter ocorrido nas dependências ou
imediações de estabelecimentos prisionais, para configurar as
majorantes do art. 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/2006, e,
concomitantemente, para afastar a incidência da minorante do tráfico
privilegiado, configura indevido bis in idem.
Precedentes.
4. Outrossim, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado no sentido de que, "isoladamente consideradas, a
natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não
são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das
referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da
minorante do tráfico privilegiado" (AgRg no REsp n. 1.687.969/SP,
Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe
).
26/3/2018
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.139.603/GO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
, grifamos)
23/08/2022
26/08/2022

Não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos que
justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão
monocrática, ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917551 - PR (2025/0144206-
3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ERIK ALVES DA SILVA
AGRAVADO
: GIOVANI RAMIREZ
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME MEYER - PR029114
VOTO-VOGAL
A controvérsia do recurso
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
em análise restringe-se à verificação da possibilidade de afastamento da
minorante do tráfico no caso dos autos.
No voto apresentado, o eminente Ministro relator manteve a decisão
monocrática anteriormente proferida, assim prolatada (fls. 744-745):
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
e, especialmente, o
REsp n. 1.887.511/SP
REsp n. 1.977.027/PR,
este último sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1139),
consolidou o entendimento de que a quantidade, a natureza e a
diversidade
das
substâncias
entorpecentes
apreendidas,
isoladamente, não autorizam a conclusão quanto à dedicação do
réu a atividades criminosas, por não serem capazes, por si só, de
afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do
da Lei n. 11.343 /2006, em respeito ao princípio
art. 33
constitucional da presunção de inocência.
Ainda, no voto ora apresentado, Sua Excelência pontuou:
Dos trechos transcritos, verifica-se que a aplicação da causa
especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
fundamentou-se em elementos concretos,
Lei n. 11.343/2006
especialmente quanto à primariedade dos réus e à inexistência de
provas que evidenciassem a dedicação habitual a atividades
criminosas, tratando-se, portanto, de conduta de caráter eventual.
Documento eletrônico VDA53402298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/12/2025 18:10:28
Código de Controle do Documento: 89d02065-8df7-4736-a1bf-2618a30ead3b

Ressalto, ainda, que o acórdão expressamente consignou que a
natureza e a quantidade de droga apreendida já foram
devidamente valoradas na primeira fase da dosimetria da pena,
sendo vedado o seu duplo uso para afastar a redutora, sob pena
de configuração de bis in idem.
Por fim, observo que acolher o recurso ministerial equivaleria, na
prática, a reconhecer a prática do delito previsto no
da Lei
art. 35
n. 11.343 /2006, o qual nem sequer foi objeto da imputação formal
contida na denúncia, o que não se admite no presente caso.
Pois bem.
Como salientado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, o
"caso objeto desse processo se referia ao transporte de 170 quilos de
maconha, evidencia que a conduta praticada pelos réus/recorridos se deu
caso em que não se admite aplicar a
em contexto de organização criminosa,
benesse em questão, entendimento inclusive já adotado pela jurisprudência desse
c. Superior Tribunal de Justiça" (fl. 737).
Conforme articulado no agravo regimental, o transporte era feito com a
presença de batedores (fls. 754):
Entretanto, com a devida vênia à decisão monocrática ora
combatida, tem-se que o próprio TJPR reconheceu como
incontroverso o transporte remunerado entre Municípios, em
concurso de agentes, mediante auxílio de "batedores", de cerca de
170 kg de substância entorpecente.
De fato, quando a quantidade e/ou a variedade de drogas apresentam-
se como indicativas de uma atividade habitual ou típica do envolvimento na
atividade criminosa, tais como a comercialização organizada, o particionamento
de elevadas quantidades para venda, a existência de petrechos de comunicação,
embalagens e transporte organizado, dentre outros, esta Corte Superior já
entendeu pela não incidência da causa de diminuição de pena em questão.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE
HABEAS CORPUS
DO DELITO. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
de
, utilizado como substitutivo de revisão criminal,
habeas corpus
após o trânsito em julgado de condenação por tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA53402298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/12/2025 18:10:28
Código de Controle do Documento: 89d02065-8df7-4736-a1bf-2618a30ead3b

2. O paciente foi condenado a 5 anos de reclusão em regime
semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa, com base no
caput, da
A defesa alega ausência de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
laudo toxicológico definitivo e pleiteia a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas sem
o laudo toxicológico definitivo, utilizando-se apenas de laudo de
constatação provisório.
4. Outra questão é saber se a não aplicação da minorante do
tráfico privilegiado, com base na dedicação a atividades
criminosas, está devidamente fundamentada.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o
trânsito em julgado, respeitando-se a competência constitucional.
6. A materialidade do delito de tráfico de drogas pode ser
comprovada, em caráter excepcional, por laudo de constatação
provisório, desde que elaborado por perito oficial e com grau de
certeza idêntico ao do laudo definitivo.
7. A não aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi
fundamentada na quantidade de droga apreendida e em
elementos concretos que indicam a dedicação a atividades
criminosas, como anotações de traficância e uso de
estabelecimento comercial para venda de drogas.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental Tese de julgamento: "1. O habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o
trânsito em julgado. 2. A materialidade do delito de tráfico de
drogas pode ser comprovada por laudo de constatação provisório,
desde que elaborado por perito oficial e com grau de certeza
idêntico ao do laudo definitivo. 3. A não aplicação da minorante do
tráfico privilegiado pode ser fundamentada na quantidade de droga
apreendida e em elementos concretos que indicam a dedicação a
atividades criminosas".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, e; CPP,
art. 105,
§ 4o.
art. 158; Lei 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 730.555/SC, Rel. Min.
Olindo
Menezes,
Sexta
Turma,
j.
9.8.2022;
STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
EREsp 1.544.057/RJ,
Terceira Seção, j. 26.10.2016.
(AgRg no HC n. 993.561/BA, de minha relatoria, Sexta Turma,
julgado em 1o/7/2025, DJEN de
)
7/7/2025.
Documento eletrônico VDA53402298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/12/2025 18:10:28
Código de Controle do Documento: 89d02065-8df7-4736-a1bf-2618a30ead3b

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA DE
FORMA CONCRETA. CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME ALIADAS À
QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No caso em análise, o Tribunal de origem manteve o
afastamento do tráfico privilegiado por entender que as
circunstâncias em que o crime ocorreu, notadamente a grande
quantidade de droga (390,7kg de cocaína) somado ao modus
operandi da prática criminosa (com a participação de ao menos
mais quatro pessoas, a utilização de carro como batedor e
caminhão previamente preparado para o transporte e uso de vias
vicinais), além do envolvimento do recorrente em outros fatos de
mesma gravidade em curto período de tempo, não deixaram
dúvidas de que o agravante não preenche os requisitos da lei para
concessão da minorante do
§ 4o, da
na
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
medida em que devidamente comprovada a sua dedicação a
atividades criminosas.
2. O entendimento exposto no acórdão impugnado encontra
respaldo na jurisprudência desta Corte, pois embora a quantidade
de entorpecente apreendida não possa, de forma isolada
demonstrar a dedicação do agente ao narcotráfico, é certo que,
quando aliada às outras circunstâncias concretas que denotem o
que o acusado se dedicava à atividade criminosa, como se
verificou na hipótese dos autos, em que o transporte de elevada
carga de entorpecentes foi realizado de forma orquestrada, em
veículo preparado e com utilização de veículo batedor, do qual o
recorrente fazia parte, resta justificada a inaplicabilidade da
minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.633.143/MS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
27/8/2024,
2/9/2024.
Ademais, encontra-se em julgamento pela Terceira Seção o Tema
no
repetitivo n. 1.154, com julgamento iniciado, mas ainda não finalizado,
qual se discute se "a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si
sós [...]", bastam para "afastar o reconhecimento da minorante do tráfico
privilegiado".
Documento eletrônico VDA53402298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/12/2025 18:10:28
Código de Controle do Documento: 89d02065-8df7-4736-a1bf-2618a30ead3b

Por esse motivo, subsidiariamente, o presente feito poderia ser
sobrestado, a fim de que seja decidido em conformidade com a tese que vier a ser
fixada. O julgamento do referido tema está aguardando apenas a apresentação de
voto-vista regimental.
Ante o exposto, e com as mais respeitosas vênias ao eminente relator,
voto pelo
, de modo a afastar a incidência da
provimento do agravo regimental
minorante ou,
até que fixada
subsidiariamente, pelo sobrestamento do feito
tese no Tema n. 1.154 do STJ.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53402298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/12/2025 18:10:28
Código de Controle do Documento: 89d02065-8df7-4736-a1bf-2618a30ead3b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0144206-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.917.551 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012374020258160077 00051674220208160077 12374020258160077
51674220208160077
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ERIK ALVES DA SILVA
AGRAVADO
: GIOVANI RAMIREZ
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME MEYER - PR029114
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ERIK ALVES DA SILVA
AGRAVADO
: GIOVANI RAMIREZ
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME MEYER - PR029114
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental, e
do voto do Sr. Ministro Og Fernandes dando-lhe provimento, pediu vista o Sr. Ministro Sr.
Ministro Rogerio Schietti Cruz. Aguarda o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

C54260551581254204=854@
2025/0144206-3 - AREsp 2917551 Petição : 2025/0059959-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:49:52
Código de Controle do Documento: 38D528C4-8269-495D-92E7-5CC4267BB54F

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917551 - PR (2025
/0144206-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ERIK ALVES DA SILVA
AGRAVADO
: GIOVANI RAMIREZ
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME MEYER - PR029114
VOTO-VISTA
I. Contextualização
O
interpõe
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
agravo regimental contra a decisão de fls. 743-746, que conheceu do agravo, mas
não conheceu do recurso especial e, assim, manteve inalterada a condenação imposta
aos réus pela prática do crime previsto no
e § 4o do
da Lei de
art. 33, caput
art. 33
Drogas.
O Ministério Público reitera a sua compreensão de que não estão
preenchidos todos os requisitos necessários para a incidência do redutor previsto no
§ 4o, da
Isso porque "o próprio TJPR reconheceu como
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
incontroverso o transporte remunerado entre Municípios, em concurso de agentes,
mediante auxílio de 'batedores', de cerca de 170 kg de substância entorpecente" (fl.
754), circunstâncias que evidenciam a dedicação dos acusados a atividades
criminosas e/ou a integração deles em organização criminosa.
Pondera, ainda, que "não há a necessidade de alterar a moldura fática
delineada pelo acórdão recorrido, exatamente porque a pretensão recursal do
Ministério Público baseia-se unicamente nos elementos e conclusões consignados no
corpo do acórdão recorrido" (fl. 755).
Documento eletrônico VDA53865182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:52:41
Código de Controle do Documento: fcbe1606-7496-4e09-9dce-4c39b5bb790d

Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja afastada a
referida minorante.
Levado o feito a julgamento, o relator, Ministro Otávio de Almeida
(Desembargador convocado do TJSP), votou pelo não provimento do agravo
Toledo
regimental.
Na ocasião, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria posta em
discussão.
II. Minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da Lei de Drogas,

art. 33
são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não
integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a
razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
Lei n. 11.343/2006
A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal:
"Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como
objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não
alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida."
(
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
.
HC n. 437.178/SC
Ribeiro Dantas
11/6/2019)
No caso, verifico que, de fato, a moldura fática delineada nos autos
evidencia que
pelas instâncias ordinárias
as circunstâncias em que perpetrado o
delito em questão não se compatibilizam com a posição de pequenos traficantes ou
de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas,
notadamente ao tráfico de drogas, no seio dos objetivos de uma organização
.
criminosa
Conforme consta dos autos, policiais militares deram ordem de parada
(com a utilização de sinais sonoros e luminosos) aos recorridos - que conduziam um
veículo automotor em zona rural da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR -, não sendo
a ordem acatada. Na ocasião, os réus jogaram o carro em direção aos policiais. Os
Documento eletrônico VDA53865182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:52:41
Código de Controle do Documento: fcbe1606-7496-4e09-9dce-4c39b5bb790d

agentes estatais, então, efetuaram disparos de arma de fogo contra o automóvel,
ocasionando um furo no pneu traseiro. Em razão disso, o motorista parou o veículo
em meio a uma plantação de cana e ambos evadiram-se do local. Em revista
realizada no interior do veículo, os policiais lograram apreender aproximadamente
.
170 quilos de maconha
Ficou incontroverso nos autos, portanto, o transporte remunerado de
drogas, a ser realizado entre dois Municípios do estado do Paraná, em concurso de
agentes,
,
mediante auxílio de veículos "batedores" personagens de suma
,
importância para o sucesso da empreitada criminosa a evidenciar que não se
tratava de meros neófitos no narcotráfico e que não estavam atuando sozinhos no
.
transporte da droga
Segundo Luciana Boiteaux
, é possível constatar que o tráfico de
et al.
drogas obedece a uma complexa organização que segue padrões hierarquizados, com
diferentes graus de importância e de participação na estrutura do comércio
, o que aponta para "diferentes papéis nas 'redes' do tráfico,
ilegal de entorpecentes
desde as atuações mais insignificantes até as ações absolutamente engajadas e com
domínio do fato final" (WIECKO, Ela. (coord.). Tráfico de Drogas e Constituição:

um estudo jurídico-social do
da Lei de Drogas diante dos princípios
art. 33
constitucionais-penais. Brasília: SAL - Ministério da Justiça. Série Pensando o
Direito, v. 1, 2009, p. 80).
Nessa complexa estrutura de "rede", há diversos atores interligados
. Sem pretender analisar todos os papéis sociais existentes na
uns aos outros
hierarquia do tráfico (que envolve diferentes graus de participação e importância
dentro do grupo), menciono que o
e
batedor xerce função de confiança, procurando a
melhor rota e avisando aos comparsas acerca de eventual presença de policiais no
trajeto. Age mediante informações privilegiadas e, quase sempre, participa
ativamente do planejamento da operação em conluio com os demais partícipes.
Diante de tais considerações, entendo que assiste razão ao Ministério
, ao defender que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão
Público
não se compatibilizam com o redutor previsto no
§ 4o, da Lei de Drogas, não
art. 33,
apenas em razão da quantidade de drogas apreendidas (já sopesada, aliás, para fins
Documento eletrônico VDA53865182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:52:41
Código de Controle do Documento: fcbe1606-7496-4e09-9dce-4c39b5bb790d

de exasperação da pena-base), mas também da conjugação de vários outros fatores,
devidamente explicitados anteriormente.
Em caso semelhante - transporte de grande quantidade de drogas, em
-, esta Corte
coautoria, com nítida divisão de tarefas e auxílio de veículo batedor
também entendeu inviável o reconhecimento do redutor em questão, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. CRIME
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. CIRCUNSTÂNCIAS
DO CASO CONCRETO QUE INDICAM O ENVOLVIMENTO
DO AGRAVANTE COM ATIVIDADES ILÍCITAS E/OU
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DIVISÃO DE
TAREFAS.
BATEDOR
QUE
ACOMPANHAVA
O
CARREGAMENTO DA DROGA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento do tráfico privilegiado tem por fundamento a
necessidade de distinguir o traficante contumaz e profissional
daquele ainda neófito na vida criminosa.
2. Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o
do
da
é necessário que o acusado
art. 33
Lei n. 11.343/2006
preencha os seguintes requisitos legais: (i) ser primário; (ii) ter bons
antecedentes; (iii) não se dedicar às atividades criminosas e nem
integrar organização criminosa.
3.
As
instâncias
ordinárias
mantiveram
afastado
o redutor do tráfico privilegiado por entender que as circunstâncias
do delito indicam para a dedicação do paciente à atividades
criminosas, visto que a quantidade de droga apreendida foi
grande (100,3 kg de maconha); em coautoria com pelo menos
outro acusado; com nítida divisão de tarefas e o auxílio de
um batedor para facilitar a chegada da droga ao seu destino
final.
4. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministra
, 5a
AgRg no HC n. 907.938/PR
Daniela Teixeira
T., DJe
destaquei).
23/8/2024,

Documento eletrônico VDA53865182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:52:41
Código de Controle do Documento: fcbe1606-7496-4e09-9dce-4c39b5bb790d

Ademais, ressalto que, por ocasião do julgamento doREsp n. 1.887.511/SP
(Rel. Ministro
, DJe 1o/7/2021), a Terceira Seção desta

João Otávio de Noronha
Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos relativos à
natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para
fins de afastamento do redutor previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do
caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa
ou à integração a organização criminosa, exatamente como no caso dos autos.
Ainda, por cautela, registro que, segundo o Supremo Tribunal Federal, não
quando, além da quantidade de drogas apreendidas,
há bis in idem
há outros
que permitem a conclusão de que o agente se dedica
elementos concretos dos autos
a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, tal como na espécie.
A título de exemplo, menciono o seguinte julgado:

[...]
4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que, "Se instâncias ordinárias concluíram que o ora
agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência
da causa especial de redução de pena prevista no
§ 4o, da Lei
art. 33,
de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o
reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta.
Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples
referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator
preponderante na negativa de aplicação da causa especial de
redução de pena prevista no
§ 4o, da
já que se
art. 33,
Lei 11.343/06,
entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito,
que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só,
obsta a incidência do redutor de pena pretendido" (HC 136.177-
AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a T.,
AgRg no HC n. 141.167/SP
DJe
.
16/6/2017)

Por fim, mas não menos importante, entendo assistir razão ao Ministério
Público também quando bem observa que, no caso, "não há a necessidade de alterar
a moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, exatamente porque a pretensão
recursal do Ministério Público baseia-se unicamente nos elementos e conclusões
consignados no corpo do acórdão recorrido" (fl. 755).
Documento eletrônico VDA53865182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:52:41
Código de Controle do Documento: fcbe1606-7496-4e09-9dce-4c39b5bb790d

III. Nova dosimetria
Assim, com o afastamento da minorante descrita no § 4o do
da Lei
art. 33
de Drogas e observada a dosimetria da pena realizada pelas instâncias de origem (fl.
286), fica a sanção de cada um dos recorridos definitivamente estabelecida em 5
.
anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa
IV. Dispositivo
À vista do exposto, peço vênia ao eminente relator, Ministro Otávio de
(Desembargador convocado do TJSP), e
Almeida Toledo
dou provimento ao
, para afastar a minorante prevista no § 4o do
da
agravo regimental
art. 33
e, por conseguinte, tornar a reprimenda dos acusados definitiva
Lei n. 11.343/2006
em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Documento eletrônico VDA53865182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:52:41
Código de Controle do Documento: fcbe1606-7496-4e09-9dce-4c39b5bb790d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0144206-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.917.551 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012374020258160077 00051674220208160077 12374020258160077
51674220208160077
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ERIK ALVES DA SILVA
AGRAVADO
: GIOVANI RAMIREZ
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME MEYER - PR029114
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ERIK ALVES DA SILVA
AGRAVADO
: GIOVANI RAMIREZ
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME MEYER - PR029114
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Rogerio Schietti
Cruz dando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs. Ministro
Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha Palheiro, a Sexta Turma, por maioria, deu
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Og Fernandes, que
lavrará o acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Og Fernandes os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior,
Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro. Vencido o Sr. Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).

C54260551581254204=854@
2025/0144206-3 - AREsp 2917551 Petição : 2025/0059959-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53202212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:43:20
Código de Controle do Documento: 431A8BD8-10A7-4004-BDC0-D192C7337D68